Tribunal: CARF
Processo: 10860.001543/2002-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.001543/2002-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.421 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
CONFAB TUBOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1997
RETENÇÃO NA FONTE. ÔNUS DA PROVA. LIVROS COMERCIAIS.
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL.
PRESUNÇÃO
DE
VERACIDADE.
VALORES RECOLHIDOS. CANCELAMENTO DA AUTUAÇÃO.
Em se tratando de processo decorrente de auto de infração, cabe à fiscalização
o ônus da prova dos fatos jurígenos da pretensão fiscal, sendo que os livros e
escrituração contábil fazem prova em favor do Contribuinte.
Assim, estando comprovadas por notas fiscais e os livros auditados (diário e
razão) a retenção na fonte a título de COFINS, deve ser reconhecida a
improcedência do lançamento tributário na medida em que abarcou valores já
recolhidos via retenção pela fonte pagadora, nos termos do artigo 64 da Lei n.
9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.001543/2002-48
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.421 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.001543/2002-48

Trata-se de auto de infração lavrado contra Contribuinte em 15/02/2002 (fls 5 e
6), no qual se formula a exigência de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS), acrescidos de juros de mora e multa de ofício, totalizando um crédito tributário de R$
325.133,51, em valores originários.
Cientificado do lançamento, a Contribuinte apresentou impugnação (fls 2 a 4),
afirmando que, nos moldes do artigo 64 da Lei n. 9.430/96, que os valores cobrados a título de
COFINS já haviam sido retidos pela DNOCS - Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.043.7l1/0001-43.
O julgamento da impugnação resultou no Acórdão da DRJ de Campinas/SP (fls
80 a 83), cuja ementa segue colacionada:
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 1997
DCTF. REVISÃO INTERNA. COMPENSAÇÃO NÃO COMPROVADA.
Não apresentada prova do crédito para a compensação alegada, mantém-se a exigência.
MULTA DE OFÍCIO. DÉBITOS DECLARADOS.
Em face do princípio da retroatividade benigna exonera-se a multa de ofício no
lançamento decorrente de compensações não comprovadas apuradas em declaração
prestada pelo sujeito passivo, por se configurarem hipótese diversa daquelas versadas no
art. 18 da Medida Provisória n° 135/2003, convertida na Lei n° 10.833/2003, com a
nova - redação dada pelas Leis n° 11.051/2004 e -. n°11.196/2005
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho por meio de petição de fls 89 a
101, repisando os argumentos de sua impugnação.
Em 24 de julho de 2019 os autos vieram para julgamento deste Colegiado. Nessa
ocasião, no intuito de avaliar a validade da autuação fiscal, entendo - com base no artigo 18, §3o
do Decreto 70.235/72 – entendeu-se ser necessária a conversão do julgamento em diligência para
que a autoridade fiscal de origem analisasse a documentação oferecida pela Recorrente,
apresentando parecer conclusivo sobre as suas alegações a respeito retenção na fonte dos valores
de COFINS aqui tratados, bem como apresentasse quaisquer outras informações que entendesse
relevantes para o deslinde da controvérsia.
A informação fiscal veio em fls 252-255, e, intimada do seu conteúdo, a
Recorrente manifestou-se por meio de petição de fls 335-344.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
A Recorrente tomou ciência do auto de infração em 15/01/2009, tendo
apresentado sua defesa em 10/02/2009. Assim, o recurso é tempestivo, com base no que dispõe o
artigo 33 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, bem como atende as demais condições de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.421 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.001543/2002-48

Conforme se depreende do relato acima, a questão fulcral do presente processo é a
prova de que os valores aqui cobrados a título de COFINS já teriam sido recolhidos, via retenção
na fonte, pelo órgão público ao qual a Recorrente efetuou vendas, tudo nos moldes do artigo 64
da Lei n. 9.430/96, a seguir transcrito:
Art.64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração
pública federal a pessoas jurídicas, pela fornecimento de bens ou prestação de serviços,
estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a renda, da contribuição social
sobre o lucro líquido, da contribuição para seguridade social-COFINS e da contribuição
para o PIS/PASEP.
§1o A obrigação pela retenção é do órgão ou entidade que efetuar o pagamento.
§2o O valor retido, correspondente a cada tributo ou contribuição, será levado a crédito
da respectiva conta de receita da União.
§3o O valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado como
antecipação do que for devido pela contribuinte em relação ao mesmo imposto e às
mesmas contribuições.
§4o O valor retido correspondente ao imposto de renda e a cada contribuição social
somente poderá ser compensado com o que for devido em relação à mesma espécie de
imposto ou contribuição.
§5o O imposto de renda a ser retido será determinado mediante a aplicação da alíquota
de quinze por cento sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago pela
percentual de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, aplicável à
espécie de receita correspondente ao tipo de bem fornecido ou de serviço prestado.
§6o O valor da contribuição social sobre o lucro líquido, a ser retido, será determinado
mediante a aplicação da alíquota de um por cento, sobre o montante a ser pago.
§7o O valor da contribuição para a seguridade social - COFINS, a ser retido, será
determinado mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser pago.
§8o O valor da contribuição para o PIS/PASEP, a ser retido, será determinado mediante
a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser pago.
A decisão de piso, citando o artigo 23 da Instrução Normativa SRF/STN/SFC n°
4, de 18 de agosto de 1997, bem colocou a prova que deveria ser produzida pela Recorrente, para
demonstrar o quanto alegado, nos seguintes termos:
O impugnante afirma que a fonte pagadora não lhe disponibilizou os informes de
rendimento solicitados e, para fazer prova de suas alegações, limita-se a juntar cópias de
notas fiscais de venda ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas emitidas
.em dezembro de 1996, maio e julho de 1997 (fl. 28), muito embora o lançamento
refira-se aos períodos de apuração de junho, julho e agosto de 1997.
Contudo, o fato é que o Comprovante Anual de Retenção emitido pelas respectivas
fontes pagadoras é o instrumento hábil a comprovar as retenções alegadas, admitindo-
se, alternativamente, a cópia impressa do Darf, fornecida pelo órgão público à
beneficiária do pagamento.
(...)
Oportuno consignar que, em que pese não serem as notas fiscais de fornecimento de
bens ou prestação de serviços o meio previsto para comprovar as retenções, tais
documentos poderiam constituir-se num início de prova hábil a demonstrar a veracidade
de sua afirmação se acaso acompanhadas de outros elementos, tais como a escrituração
da pessoa jurídica e a comprovação de que nos pagamentos recebidos foram
descontadas as alegadas retenções. Entretanto, o contribuinte apenas junta planilha,
indicando que os pagamentos teriam sido efetivadas em data posterior ã emissão das
notas fiscais, desacompanhada de qualquer outro documento comprobatório. (grifei).
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.421 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.001543/2002-48

Assim, por falta de provas, o mérito da impugnação não foi provido.
Tendo isso em vista, a Contribuinte, justamente no intuito de suprir a falta de
arcabouço probatório constatado pela DRJ, apresentou em seu recurso voluntário a
documentação transcrita abaixo:

Diante desse conjunto probatório, e atendendo à solicitação de diligência
requerida por este Conselho por meio da Resolução n. 3402-002.204, a autoridade fiscal de
origem apresentou seu parecer, em fls 252 a 255, do qual destaco os seguintes trechos:
As Notas Fiscais apresentadas comprovam que o destinatário final está de acordo
com o regramento da Legislação (art.64 da Lei 9.430/1996), ou seja, trata-se de
órgão da Administração pública federal.
Os valores das retenções da COFINS foram corretamente discriminadas na
planilha de fl.114, juntamente com os valores dos pagamentos recebidos.
Os documentos de fls.128/170 demonstram que foram contabilizados nos livros
Razão (fls.134/135) e Diário (fls.142 e 153) as retenções da COFINS suficientes
para compensação na DCTF apresentada para o 2o trimestre de 1997 (total de
R$121.415,36 fl.09).
Foram apresentados, também, extratos bancários do período de 02/06/1997 até
30/07/1997 (fls.172/234). Ocorre que, conforme Tabela abaixo, referidos extratos
não comprovam na totalidade se realmente foram recebidos os valores descontados
das retenções.
Na Tabela, temos que:
- a coluna RETENÇÃO demonstra a soma dos impostos/contribuições retidos (IR,
CSLL, PIS e COFINS);
- a coluna INF. RECEBIDO demonstra os valores informados pelo contribuinte como
recebidos;
- a coluna COMPROVADO demonstra os valores comprovadamente recebidos.
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.421 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.001543/2002-48

Veja que a coluna DIFERENÇA demonstra que o contribuinte não logrou êxito em
comprovar se o VALOR LIQ. informado foi realmente recebido. Esta é um quesito
chave na questão, pois o objetivo é comprovar que foi recebido exatamente o VALOR
LIQ. por conta das retenções efetuadas. Se o mesmo não consegue esta comprovação
pelos documentos apresentados, vai por terra todos seus argumentos.
Do conteúdo acima transcrito, fica claro que as notas fiscais e os livros auditados
comprovam as alegações do contribuinte: foram realizadas vendas (DNOCS), onde foram retidos
na fonte valores a título de COFINS, que, por sua vez, são compatíveis com as informações
declaradas em DCTF.
Porém, em razão de divergências entre o valor líquido recebido pela Recorrente e
os extratos bancários apresentados, a autoridade fiscal entendeu que não estava comprovado o
seu direito.
Avaliando as divergências citadas, percebe-se que em relação a algumas notas o
valor líquido comprovado, recebido como contraprestação às vendas realizadas, é menor do que
o informado pelo Contribuinte, o que poderia representar uma retenção na fonte maior, mas
também poderia significar qualquer outro desconto decorrente das operações comerciais em
questão.
De outro lado, é preciso lembrar a força probatória que possuem os livros e a
escrituração contábil das empresas, conforme dispõem os artigos 378 e 379 do Código do
Processo Civil (CPC),1 bem como o artigo 923 do Regulamento do Imposto sobre a Renda

1 Art. 378. Os livros comerciais provam contra o seu autor. É lícito ao comerciante, todavia, demonstrar, por todos
os meios permitidos em direito, que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.421 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.001543/2002-48

(RIR/99),2 elemento que propiciou ao Conselheiro Antonio Carlos Atulim, no Acórdão n. 3402-
002.862, a identificar o relacionamento de tal força probatória dos livros com a distribuição do
ônus da prova no processo administrativo fiscal, in verbis:
Não é demais lembrar que a escrituração contábil goza da presunção de veracidade e
legitimidade, a teor do que dispõe o art. 9o, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei no 1.598/77.
A presunção de veracidade e legitimidade dos registros contábeis opera em dois
sentidos. Por um lado, cabe ao fisco o ônus de provar que os lançamentos efetuados
não correspondem à realidade, caso pretenda decretar a imprestabilidade da
escrituração para fins fiscais. E, de outro lado, cabe ao contribuinte, em caso de
inexatidões ou erros eventualmente cometidos, produzir a prova do fato.
Versando este processo sobre autos de infração, o ônus da prova das diferenças
apuradas era do fisco. E o fisco se desincumbiu desse ônus, pois não contestou a
veracidade e a legitimidade dos registros contábeis e declarações prestadas pelo
contribuinte, baseando seu trabalho nos documentos produzidos pelo próprio
fiscalizado.
Sendo assim, cabe ao contribuinte o ônus da prova de comprovar que as diferenças não
existem ou que estão incorretas, a teor do previsto no art. 16, III, do Decreto no
70.235/72
Portanto, com relação aos montantes em que nenhuma divergência foi constatada,
não há nada nos autos (originário de auto de infração, lembre-se) que infirme o fato de que
houve a retenção na fonte e, por conseguinte, que os montantes cobrados pela Fiscalização estão
em grande medida extintos por pagamento por quem era responsável para tanto (o CNOCS, cf,
artigo 64 da Lei n. 9.430/96). É o que provam os registros contábeis, in casu, e a fiscalização não
promoveu qualquer esforço na demonstração de eventuais irregularidade na escrituração.
Requerer outras provas para o reconhecimento do Direito da Recorrente, além das
aqui apresentadas, significaria atribuir ônus da prova excessivo ao contribuinte, para não dizer
impossível (uma vez que está-se diante de operações de 25 anos atrás), além de desnecessário em
razão da distribuição do ônus da prova nesse processo, repita-se, originário de auto de infração,
de modo que a escrituração contábil da Recorrente, nunca contestada pela Fiscalização, faz prova
em seu favor.

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de dar provimento integral ao recurso
voluntário, devendo ser reconhecida a improcedência do lançamento tributário na medida em que
abarcou valores já recolhidos via retenção pela fonte pagadora.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Art. 379. Os livros comerciais, que preencham os requisitos exigidos por lei, provam também a favor do seu autor
no litígio entre comerciantes.
2 Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o ).
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.421 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.001543/2002-48

Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital